Tribunal: TJPA
Processo: 0800113-58.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800113-58.2022.8.14.0009

APELANTE: JOAO PAULO DA SILVA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800113-58.2022.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA

APELANTE: JOÃO PAULO DA SILVA SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESENTENDIMENTO FAMILIAR RELACIONADO A IMÓVEL HERDADO. AMEAÇA PROFERIDA EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CORROBORAÇÃO POR TESTEMUNHA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por João Paulo da Silva Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA que o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006. Consta da denúncia que o acusado, inconformado com a permanência de sua irmã em imóvel pertencente à família, dirigiu-se à residência da vítima em estado de embriaguez e proferiu ameaça de agressão física, além de xingamentos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de ameaça praticado no âmbito doméstico e familiar, a justificar a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência e pelos termos de declaração constantes do inquérito policial, nos quais a vítima narra as ameaças proferidas pelo acusado.

4.

A autoria delitiva resta evidenciada pelas declarações firmes e coerentes da ofendida, que relata que o acusado, seu irmão, compareceu à sua residência em estado de embriaguez e afirmou que lhe daria uma surra, exigindo que ela deixasse o imóvel herdado da família.

5.

O depoimento da testemunha Elmano Inácio da Silva Sousa corrobora a versão apresentada pela vítima, ao confirmar a existência de desentendimentos entre os irmãos acerca do imóvel e a ocorrência de ameaças anteriores proferidas pelo acusado.

6.

Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

7.

A negativa do acusado, desacompanhada de elementos capazes de infirmar o conjunto probatório, mostra-se insuficiente para afastar a responsabilidade penal demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

2.

A negativa isolada do acusado não é suficiente para afastar a autoria delitiva quando o conjunto probatório demonstra de forma consistente a prática do crime de ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, APR nº 0000558-22.2018.8.14.0051, Rel. Des. Maria Edwiges Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, j. 01.10.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
restando mantidas todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800113-58.2022.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA

APELANTE: JOÃO PAULO DA SILVA SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO PAULO DA SILVA SOUSA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês de detenção pelo cometimento do delito previsto no art. 147,
caput
do CP c/c art. 7º, II da Lei nº 11.340/06, a ser cumprido em regime aberto.

Segundo a denúncia (ID nº 32193386) em resumo, que no dia 24 de outubro de 2021, por volta das 18h, na residência da vítima, situada na PA 450, localidade Peremucaia Campos de Baixo, Estrada do Cajueiro, Bairro Central, no município de Bragança/PA, o Apelante teria ameaçado sua irmã, M. I. D. S. S., de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo a vítima, ambos residem em terrenos vizinhos pertencentes à família, herdados dos pais. O Recorrente não concorda com a permanência da irmã no local e, por esse motivo, costuma ameaçá-la e ofendê-la.

Na data dos fatos, teria ido à residência da ofendida em estado de embriaguez, proferindo a ameaça de que lhe daria uma surra, além de dirigir-lhe xingamentos.

A vítima relatou, ainda, que ameaças anteriores foram presenciadas por seu irmão Elmano Inácio da Silva Sousa, o qual confirmou os fatos em depoimento.

Em interrogatório, o Apelante negou a prática das condutas.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 32193440) contra qual a defesa recorreu (ID nº 32193446),
pugnando pela absolvição do réu do delito de ameaça por insuficiência de provas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 32193450).

Em manifestação o Órgão Ministerial, nesta instância, opinou pelo não provimento do recurso (ID nº 34343491).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória do crime de ameaça:

Analisando o feito verifico que a tese de absolvição não merece prosperar uma vez que, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência e pelos termos de declaração constantes do inquérito policial, nos quais a vítima relatou que o acusado, inconformado com o fato de ela residir em imóvel pertencente à família, passou a ameaçá-la reiteradamente, tendo, na data dos fatos, comparecido ao local em estado de embriaguez e afirmado que lhe daria uma surra.

Quanto à autoria, esta restou evidenciada sobretudo pela palavra da vítima, que, em sede policial, relatou que seu irmão, inconformado com o fato de ela residir em imóvel pertencente à família, dirigiu-se à sua residência em estado de embriaguez e passou a gritar, afirmando que ela deveria sair do local e que lhe daria uma surra.

No mesmo sentido, a testemunha Elmano Inácio da Silva Sousa confirmou a existência de desentendimentos entre os irmãos relacionados ao terreno herdado da família, afirmando ter presenciado situações em que o acusado proferiu ameaças contra a vítima.

Cumpre destacar que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma coerente e em consonância com os demais elementos constantes dos autos, como ocorre na hipótese em exame.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE POSSUI FILHO MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram esclarecedores e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(TJ-PA - APR: 00005582220188140051 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 01/10/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 01/10/2020)

Por outro lado, a negativa do acusado, isoladamente considerada, não possui força suficiente para afastar o conjunto probatório produzido, especialmente quando desacompanhada de qualquer elemento apto a infirmar a versão apresentada pela ofendida.

Assim, diante da consistência das declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento testemunhal e pelos demais elementos coligidos, restam comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, não havendo motivos para a reforma da sentença condenatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
restando mantidas todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026